Tribunal: TJSP
Processo: 0001155-62.2017.8.26.0545
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A CORREÇÃO DE OMISSÃO – NÃO ACOLHIMENTO – ACÓRDÃO CLARO QUANTO AOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE CULMINARAM NO RECONHECIMENTO DOS ELEMENTOS NORMATIVOS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, EM ESPECIAL A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO AUTOMOTOR - INVIÁVEL REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.